Tribunal: TJMT
Processo: 1049864-33.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049864-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSEDELMA APARECIDA PRADO GURGEL - CPF: 345.911.251-49 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de IRPF, sob o fundamento de ausência de prova de moléstia grave prevista no rol da Lei nº 7.713/88. A recorrente alega ser portadora de monoplegia e patologias severas na coluna, apresentando laudos particulares que atestam a incapacidade, enquanto a perícia administrativa, embora confirme o diagnóstico de monoplegia, negou o enquadramento legal para fins de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o julgamento antecipado da lide, pautado exclusivamente em laudo administrativo desfavorável, configura cerceamento de defesa quando há divergência técnica substancial e pedido de produção de prova pericial judicial para comprovar a existência de paralisia irreversível e incapacitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo nos Juizados Especiais orienta-se pela celeridade, todavia, tal princípio não autoriza a supressão de provas essenciais quando a matéria de fato exige conhecimento técnico especializado para o deslinde da causa.

4. No caso concreto, a colisão entre os exames particulares da autora e a conclusão do laudo oficial do MTPrev gera dúvida razoável que impede o julgamento antecipado, sendo indispensável a realização de perícia médica judicial equidistante das partes.

5. O magistrado não está adstrito ao laudo administrativo, possuindo liberdade instrutória para formar seu convencimento por outros meios de prova (Súmula 598 do STJ), e a necessidade de perícia complexa não afasta a competência dos Juizados da Fazenda Pública (Tema 01 do IRDR/TJMT).

6. A ausência de instrução probatória adequada, diante de relevante divergência clínica, caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para a realização da perícia médica sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere pedido de isenção de imposto de renda por moléstia grave quando há divergência técnica relevante entre o laudo médico particular e a perícia administrativa.

2.

Havendo dúvida sobre o enquadramento clínico da patologia (monoplegia) no conceito jurídico de "paralisia irreversível e incapacitante", é imperiosa a produção de prova pericial judicial, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e XXXV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.099/95, art. 5º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01); Turma Recursal/MT, N.U 1043999-29.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSEDELMA APARECIDA PRADO GURGEL contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar que é portadora de moléstia grave prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O processo teve origem em ação na qual a autora, servidora pública aposentada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alega ser portadora de moléstia grave e incapacitante, especificamente paralisia irreversível e incapacitante (decorrente de monoplegia de membro superior — CID G83.2, além de graves patologias na coluna cervical e lombar). Narra que teve seu pedido administrativo de isenção negado pela Presidência do Tribunal de Justiça em 2024, a qual concluiu, mediante perícia administrativa realizada pelo MTPrev, que as patologias relatadas não se enquadram na legislação de regência, embora o laudo oficial tenha confirmado o diagnóstico de monoplegia.

Em suas razões recursais (Id. 334100375), sustenta a recorrente, em síntese, que houve equívoco no julgamento antecipado da lide, uma vez que a documentação acostada, incluindo exames de ressonância magnética e laudos de especialistas, comprova a existência de paralisia que a incapacita para os atos da vida civil e profissional. Argumenta que a sentença se baseou exclusivamente no laudo oficial desfavorável, ignorando a Súmula 598 do STJ e o cerceamento de defesa ocorrido pela não realização de perícia judicial para sanar a divergência técnica.

Em contrarrazões, os recorridos (Estado de Mato Grosso e Tribunal de Justiça de Mato Grosso) defendem a manutenção da sentença, alegando a legalidade do ato administrativo, a presunção de veracidade do laudo médico oficial e a impossibilidade de interpretação extensiva do rol da Lei nº 7.713/88.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, preenchendo, portanto, os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a recorrente faz jus à isenção de Imposto de Renda em razão de moléstia grave (paralisia irreversível e incapacitante), bem como analisar a regularidade processual do julgamento antecipado diante da controvérsia fática sobre o enquadramento clínico da monoplegia diagnosticada.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, a busca pela celeridade não pode atropelar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, nem suprimir a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

No caso em análise, observa-se uma nítida colisão probatória. De um lado, a autora apresenta relatórios médicos particulares e exames de imagem que atestam um quadro de monoplegia e compressões neurais severas, enquadrando-as como paralisia incapacitante. De outro lado, a Administração Pública, por meio de perícia do MTPrev, embora reconheça o CID G83.2 (Monoplegia), concluiu que a autora não se enquadra nas hipóteses de isenção legal.

A sentença de primeiro grau, pautando-se na conclusão da perícia administrativa e na taxatividade do rol legal, julgou improcedente o pedido sem oportunizar a produção de prova pericial judicial.

Todavia, a prova pericial se faz necessária no caso em comento para garantir o devido processo legal e a busca da verdade real. O juiz não pode ficar adstrito exclusivamente ao laudo administrativo da parte Ré quando este é frontalmente contestado por documentos médicos trazidos pela Autora, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e da inafastabilidade da jurisdição. A Súmula 598 do STJ reforça que o magistrado tem liberdade instrutória para reconhecer a isenção por outros meios de prova, o que impõe, em caso de dúvida, a prova pericial equidistante.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a condição de saúde da parte e divergência entre as conclusões médicas (assistente particular versus perícia administrativa), é imperiosa a realização de perícia médica judicial, por perito de confiança do juízo.

O juízo, na qualidade de destinatário da prova, deve determinar a produção de prova pericial médica quando esta se mostra imprescindível à formação do convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. A ausência desta prova, diante da relevância da controvérsia técnica (se a monoplegia relatada equivale ou não à paralisia da lei), configura cerceamento de defesa.

Importante destacar que, conforme as disposições do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos, independente da complexidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR n. 85560/2016 (Tema 01), fixou o entendimento de que a necessidade de perícia não afasta a competência do rito, mas impõe sua realização.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado nesta Turma Recursal:

“A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado(...)." (N.U 1035875-57.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A existência de divergência substancial entre laudo médico particular e laudo administrativo sobre moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 impõe a realização de perícia judicial. 2. A ausência de perícia judicial indispensável ao esclarecimento da condição de saúde do requerente configura cerceamento de defesa. 3. A constatação do cerceamento de defesa enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução com produção da prova pericial. (N.U 1043999-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Desta feita, considerando que a matéria fática depende de conhecimento técnico especializado para aferir se a "monoplegia" e as patologias de coluna da recorrente se subsumem ao conceito legal de "paralisia irreversível e incapacitante", deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, ANULAR A SENTENÇA recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, mediante a realização de perícia médica judicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026